Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação; recurso do autor pleiteando majoração da indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Atraso de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do atraso do voo.
4 – Danos morais. O atraso de voo de cerca de 11 horas do horário inicialmente programado frustrou o objetivo da viagem do autor, que era a participação em um casamento de amigos. Além disso, o autor ainda teve sua bagagem extraviada, o que também representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem programa qualquer tipo de viagem. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Não obstante o dissabor suportado pelo autor, sem outros desdobramentos, o valor da condenação não pode se sobrepor a toda a quantia empenhada na viagem, mormente porque parte dos danos já foram reparados pela companhia aérea (ID. 18928931). Assim, descabe a majoração da indenização de R$ 1.000,00, a qual, diante do que foi demonstrado, atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação.
6 – Danos materiais. Alega o autor que o extravio de sua bagagem, ainda que temporário, lhe causou dano material de R$ 2.823,70, relativos a itens de valor que foram furtados (relógios, óculos, perfume e outros). Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Com tais premissas, por se mostrar razoável e condizente com os elementos constantes do processo, o valor da condenação não comporta alteração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais proporcionais, com suspensão em face do autor ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

J